Tribunal: STF
Processo: Rcl 9344
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-02
Data de publicação: 2010-06-02

Ementa:
EMENTA

PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO REGIMENTAL - 
   RECLAMAÇÃO - AFRONTA A TEXTO DE RESOLUÇÃO DO STF E DE SÚMULA SEM 
   EFEITO VINCULANTE - AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.  As hipóteses 
   constitucionais de cabimento da reclamação não compreendem o exame 
   de aparente afronta a texto de resolução administrativa do STF ou de
   súmula destituída de eficácia vinculante.
2. O agravo interno deve
   impugnar analiticamente os fundamentos da decisão recorrida.
3. 
   Agravo regimental não provido.